Tribunal: TJSP
Processo: 1005333-15.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de parcial procedência acolhendo limitação do valor de parcelas de mútuo, e condenando o banco a restituir e a pagar dano moral - Concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Sentença de parcial procedência acolhendo limitação do valor de parcelas de mútuo, e condenando o banco a restituir e a pagar dano moral - Concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento – Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ) – Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V – Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o, IV) – Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03 – Cabimento da limitação de parcelas a valor que não supere 30% dos vencimentos líquidos, agregando-se acréscimo de mais 5% para contrato de cartão de crédito – Prorrogação automática do prazo contratual, e com incidência das mesmas taxas – Devolução de valor acima do limite somente cabível após notificação de tutela antecipada – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.